Tribunal: TJDFT
Processo: 0703730-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE DO JULGAMENTO DOS SEGUNDOS EMBARGOS. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO EM MESA. SESSÃO SUBSEQUENTE À DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À SECRETARIA.

1. O entendimento desta 7a Turma Cível é no sentido da inaplicabilidade das previsões contidas nos artigos 934 e 935 do CPC ao rito de julgamento dos embargos de declaração, por terem estes sistemática legal própria, qual seja, aquela contida no art. 1.024 do CPC.

2. No que tange à interpretação do art. 1.024 do CPC, a jurisprudência desta Turma definiu que a sessão subsequente a ser considerada para a apresentação dos embargos em mesa não é aquela da conclusão para o Desembargador Relator, como pretendem os embargantes, mas sim a da devolução dos autos à Secretaria da Turma.

3. Recurso conhecido e não provido.